Tribunal: TJBA
Processo: 8072737-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072737-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

III L

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTE
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO.

I - Evidenciada a pertinência entre a sentença e as razões do recurso, inexiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no verbete sumular nº 410, que preconiza a necessidade de intimação pessoal do devedor, quando fixada multa diária por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

III – Ausente a intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer imposta na fase de conhecimento, não pode ser acolhido o pedido de execução das astreintes, motivo da manutenção da sentença que afastou a penalidade dos cálculos apresentados pela exequente e extinguiu a demanda executória.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8072737-41.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MARILENE ALVES DOS SANTOS e como
Apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA